Tribunal: TJDFT
Processo: 0731843-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS DA RECONVENÇÃO. AUTONOMIA. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO. CÁLCULO EQUIVOCADO. ARTIGO 940 DO CC. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. REPETIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os honorários advocatícios fixados em sede de reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal e, não havendo qualquer impugnação quanto ao desprovimento do pedido reconvencional de aplicação da multa contratual à parte autora, a majoração dos honorários determinada pelo acórdão exequendo alcança apenas a ação principal.
2. Nos feitos executivos, não é incomum a apresentação de planilhas de cálculo com inconsistências por parte dos credores, inconsistências que, por si só, não têm o condão de atrair a aplicação automática das disposições do artigo 940 do Código Civil em benefício dos devedores.
3. No presente caso, percebe-se que surgiu grande discussão quanto ao alcance da majoração dos honorários determinado pelo acórdão exequendo. Assim, embora os cálculos da contadoria judicial demonstrem que houve excesso de execução, tal fato não constitui a ocorrência de má-fé que deva ser punida com a penalidade do artigo 940 do Código Civil.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.